Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. DISPARIDADE ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. De acordo com o art. 1022 do Código de Processo Civil justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição, omissão, ou erro material no acórdão.
2. No caso em análise, embora o equívoco apontado pelo embargante se ajuste melhor à hipótese de erro material, que consiste essencialmente na incorreção no modo como o conteúdo do ato decisório é expresso, é igualmente possível divisar a configuração de contradição entre a fundamentação e a parte dispositiva do voto condutor. 2.1. Embora os fundamentos expostos no voto condutor permitam concluir que houve o acolhimento parcial da pretensão recursal deduzida pela embargante, constou de modo indevido no dispositivo a expressão “nego provimento ao recurso”.
3. Diante desse contexto é possível observar a ocorrência da contradição apontada pelo embargante, devendo o referido equívoco ser corrigido.
4. Recurso conhecido e provido para, ao eliminar a contradição verificada, esclarecer que a parte dispositiva do voto condutor do acórdão embargado passa a ter a seguinte redação: “Feitas essas considerações, dou parcial provimento ao recurso”. Quanto ao mais, deve constar da respectiva ementa “recurso conhecido e parcialmente provido”.